Tribunal: TJES
Processo: 5007223-96.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007223-96.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO ALMEIDA DA ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e manteve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Alega-se inexistência de débito e humilhação sofrida pela negativação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e se a anotação preexistente impede a indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a negativação, conforme exige o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não demonstrou a existência de contrato regular firmado entre as partes para substanciar a cobrança realizada.

No entanto, comprovou-se a existência de inscrição prévia legítima no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, nos termos da Súmula 385 do STJ, não se configura dano moral indenizável.

O pedido de exclusão do nome da autora referente à dívida objeto da presente ação deve ser acolhido, diante da ausência de comprovação da legalidade da inscrição. No mesmo sentido, reconhecida a inexistência de débito entre as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da demanda e reconhecer a inexistência de débito entre os litigantes.

Tese de julgamento:
Diante da ausência de demonstração de relação jurídica válida firmada entre as partes, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre os litigantes e a exclusão da negativação do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando há inscrição prévia legítima, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:

SÚMULA N. 385 do STJ;

TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023;

TJ-SP - AC: 10014410320228260010 SP 1001441-03.2022.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr.Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007223-96.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MAGNO ALMEIDA DA ROCHA

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e manteve a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Alega-se inexistência de débito e humilhação sofrida pela negativação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e se a anotação preexistente impede a indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a negativação, conforme exige o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não demonstrou a existência de contrato regular firmado entre as partes para substanciar a cobrança realizada.

No entanto, comprovou-se a existência de inscrição prévia legítima no cadastro de inadimplentes, razão pela qual, nos termos da Súmula 385 do STJ, não se configura dano moral indenizável.

O pedido de exclusão do nome da autora referente à dívida objeto da presente ação deve ser acolhido, diante da ausência de comprovação da legalidade da inscrição. No mesmo sentido, reconhecida a inexistência de débito entre as partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto da demanda e reconhecer a inexistência de débito entre os litigantes.

Tese de julgamento:
Diante da ausência de demonstração de relação jurídica válida firmada entre as partes, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre os litigantes e a exclusão da negativação do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando há inscrição prévia legítima, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:

SÚMULA N. 385 do STJ;

TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023;

TJ-SP - AC: 10014410320228260010 SP 1001441-03.2022.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes em razão de uma suposta dívida no valor de R$ 231,23 (duzentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). Discorre que jamais contratou serviços pós-pagos com a ré, tendo sempre utilizado apenas serviço pré-pago, motivo pelo qual nega a existência do débito cobrado. Sustenta que nunca foi notificado acerca da suposta dívida e que a negativação indevida lhe causou diversos transtornos e constrangimentos, prejudicando sua reputação e restringindo seu crédito junto ao comércio.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a autora possuía dívida com a empresa ré, além de apresentar concomitante inscrição no cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, sustenta que a decisão deve ser modificada, pois a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes decorreu de uma cobrança indevida, visto que jamais contratou serviços pós-pagos com a empresa, sendo sempre usuário de linha pré-paga.

O recorrente argumenta que não há prova da contratação do serviço que originou a suposta dívida, tampouco de qualquer notificação prévia sobre a negativação. Alega que a decisão recorrida não reconheceu a inexistência absoluta do débito, nem impôs à parte ré a restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente, violando o princípio da proteção ao consumidor e a jurisprudência dominante sobre negativação indevida, razão pela qual requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e legalidade da inscrição do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que na empresa ré não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, tampouco a existência de legitimo débito entre as partes.

Nesse sentido, embora a recorrida aduza que a negativação decorreu da ausência de pagamento da dívida decorrente do contrato nº 0369816378, atinente a linha telefônica 27-99785-6203, sequer colacionou o pacto ao processo, se limitando a juntar tela sistema do serviço Vivo Controle ativo em nome do consumidor (Id. n° 11041309 - Pág. 6).

Destarte, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes.

Lado outro, o próprio recorrente indicou a pré-existência de inscrição do nome da recorrente no sistema de Serviço de Centralização de Protestos de Cheques (SCPC), que registra protestos de cheques e outros títulos de crédito, quanto a débito de R$ 2.566,56 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) junto a DACASA FINANCEIRA, conforme documento de Id. n° 11041300.

Portanto, entendo como devida a aplicação da Súmula nº 385 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela, tendo em vista a existência de anterior negativação do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes:

SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, entendo pela ausência de configuração de dano moral indenizável, em consonância ao entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – OFENSA AO ART. 43, § 2º, CDC – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – SÚMULA 385, STJ – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. II - A mera inscrição indevida, todavia, não autoriza reparação moral, se preexistente inscrição válida, nos termos da Súmula nº 385, STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (TJ-MS - AC: 08334228520218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 27/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023).

INDENIZAÇÃO – INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DO SISBACEN SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA Nº 385, STJ - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014410320228260010 SP 1001441-03.2022.8.26.0010, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 06/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023).

Destarte, a postura adotada pela recorrida não possui o condão de macular os direitos de personalidade do recorrente, razão pela qual a compensação moral deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a procedência do pedido autoral quanto à exclusão definitiva de seu nome do cadastro de inadimplentes do SERASA, em relação à dívida objeto da lide, referente ao contrato nº 0369816378, vinculado à linha telefônica 27-99785-6203.

Além disso, declaro a inexistência de débito entre as partes e determino que a recorrida proceda com o cancelamento do plano Vivo Controle associado à referida linha telefônica. No entanto, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de negar provimento ao recurso, para manter a sentença de improcedência. Explico.

Conforme bem observado pelo sentenciante, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verifica nos autos, mormente, diante das contradições encontradas no depoimento pessoal do autor (ID 11041587), que divergem substancialmente do relato inicial.

Na petição inicial, o autor afirma que
“não possui nenhum CONTRATO”
com a requerida (ID 11041299 - pág. 02), contudo, ao ser questionado em audiência, reconheceu o número da linha de telefone, bem como que firmou acordo para quitar o débito (04min45seg).

Com tais considerações e em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
negar-lhe provimento
para manter incólume a sentença. Via de consequência, condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.